Tribunal: TJMT
Processo: 1029155-32.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029155-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIRGINIA LUIZA SILVA COSTA - CPF: 737.471.901-97 (APELANTE), ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES - CPF: 039.795.081-02 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NÃO RECOMENDADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO
E FOTOGRAFIA 3X4 DATADA DIGITALMENTE DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. OMISSÃO SOBRE O PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO SEM MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. inteligência do art. 1022 do CPC.

Constatada a omissão deve haver a complementação do voto, contudo, no caso em questão, não houve alteração da conclusão final.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIRGINIA LUIZA SILVA COSTA (ID Num. 65742966 e 65742971) contra acórdão que, por unanimidade desproveu o recurso de apelação por ela interposto (ID Num. 64496988), restando assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA NÃO RECOMENDADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO E FOTOGRAFIA 3X4 DATADA DIGITALMENTE DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA.

O direito líquido e certo descrito nas leis em regência é aquele que se evidencia de forma inequívoca, factual, sólida, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Na hipótese, a Apelante deixou de comprovar que apresentou o documento, e não há possibilidade, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

Conceder a segurança pretendida seria o mesmo que dispensar o documento faltante, o que acarretaria a violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

“O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu quanto ao momento da entrega. Recurso não provido”. (N.U 1012119-03.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)”.”

A parte embargante alega que houve omissão quanto a incidência do princípio da razoabilidade e análise das jurisprudências dos Tribunais Superiores citadas no recurso de apelação, pugnando a manifestação para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a parte embargada alega inexistir omissão, requerendo que a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência pela fase recursal. (ID Num.66982975)

Em manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento parcial dos embargos, apenas para constar a respeito do princípio da razoabilidade. (ID Num.68556456)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, a candidata não fora excluída
apenas
pelo fato de constar data escrita manualmente no verso da fotografia 3x4 ao invés de digitalizada, mas também porque não demonstrou a entrega no prazo estipulado no edital, assim como deixou de comprovar que apresentou o documento “Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal” nos moldes do certame, o que até pode ter ocorrido (cumprimento das exigências), mas, para averiguação seria imperiosa a dilação probatória, fato que por si só inviabilizada o trâmite do Mandado de Segurança.

Realmente proferi voto priorizando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
em detrimento do excesso de formalismo no que toca à exigência de apresentação de fotografia 3x4 mecanicamente datada, porém, como acima assinalado não é a hipótese do caso, já que a exclusão da candidata não ocorreu por esse único motivo. (ID Num. 1384258)

Pontua-se que não há afronta ao artigo 489, §1°, VI do CPC, pois nem todo julgado pode ser considerado como “jurisprudência ou precedente”, e as ementas indicadas no apelo para fins de prequestionamento não se enquadram nos conceitos dos referidos institutos, restando desobrigada a demonstração da distinção do caso concreto ou a superação do entendimento dos julgados citados.

Quanto as demais irresignações, p
ode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Por derradeiro,
não cabem
honorários
advocatícios em
mandado
de
segurança
(Súmulas 512/STF e 105/STJ; art. 25 da Lei 12.016/09), motivo pelo qual indefiro o pedido realizado em sede de contrarrazões, para fixação da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprir a omissão e complementar o voto, conforme exposição acima, mantendo o não provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021